Tribunal: TJMT
Processo: 1023704-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1023704-38.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
Recorrido: ERICO FERREIRA DA SILVA.
Data do Julgamento: 25/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DA CREDORA PERANTE AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - POSTERIOR COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DO AUTOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - CONDENAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar, visto que o objeto a que se funda a ação e colacionado aos autos corrobora o nome da parte Requerida como autora em Ação de Busca e Apreensão anteriormente intentada.
2- Comete ato ilícito a instituição/empresa que após ter retomado o veículo dado em garantia de consórcio, diante da procedência da ação de busca e apreensão, não diligencia imediatamente no sentido de efetuar a transferência dos documentos junto aos órgãos competentes, culminando em posterior cobrança de multas e encargos tributários em nome do autor referente ao período em que o bem já estava inserido em mãos do credor.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023704-38.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ERICO FERREIRA DA SILVA - CPF: 871.765.051-87 (RECORRIDO), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
-
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E
PROPRIEDADE
DO VEÍCULO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA
DO VEÍCULO PARA O NOME DA CREDORA PERANTE AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - POSTERIOR COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DO AUTOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - CONDENAÇÃO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar, visto que o objeto a que se funda a ação e colacionado aos autos corrobora o nome da parte Requerida como autora em Ação de Busca e Apreensão anteriormente intentada
.

2-

Comete ato ilícito a instituição/empresa que após ter retomado o veículo dado em garantia de consórcio, diante da procedência da ação de
busca
e
apreensão
, não diligencia imediatamente no sentido de efetuar a
transferência
dos documentos junto aos órgãos competentes, culminando em posterior cobrança de multas e encargos tributários em nome do autor referente ao período em que o bem já estava inserido em mãos do
credor.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022